Tribunal: TJSP
Processo: 1503269-16.2021.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – ABSOLVIÇÃO –– AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS À CONDENAÇÃO – FURTO NÃO PRESENCIADO – RES NÃO RECUPERADA – DINÂMICA DOS FATOS QUE, COTEJADA AO ACERVO PROBATÓRIO, É INSUFICIENTE À IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE AO RÉU – MELHOR O "NON LIQUET" – ABSOLVIÇÃO DE RIGOR – RECURSO PROVIDO.